Tribunal: TJDFT
Processo: 0735226-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDIRETA/DF. ILEGITIMIDADE. IRDR 21. SOBRESTAMENTO. INOCORRÊNCIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RESOLUÇÃO 303/2019. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que julgou improcedente impugnação ao cumprimento individual da sentença prolatada na ação coletiva n. 32.159/97.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber se o caso dos autos se submete à eventual suspensão decorrente do IRDR 21 deste TJDFT; se o exequente, ora agravado, tem legitimidade ativa para executar o cumprimento de sentença e se os consectários legais fixados na decisão combatida estão de acordo com o entendimento jurisprudencial.
III. Razões de decidir
3. Verifica-se, no caso dos autos, o atendimento aos critérios de legitimidade apresentados no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR 21 – TJDFT.
4. O SINDIRETA/DF tem legitimidade ativa para representar processualmente o exequente, pois a criação de sindicato representativo de categorias distintas na mesma base territorial não viola o princípio da unicidade sindical.
5. A livre associação sindical é uma garantia constitucional, não podendo ser imposta ao servidor, sobretudo se o Sindicato da Carreira Gestão Fazendária do Distrito Federal (SINDFAZ/DF) somente foi instituído em 17 de novembro de 2015, após o ajuizamento da ação coletiva que deu origem ao título exequendo.
6. Conforme o art. 22, caput e §1o, da Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022, a partir de dezembro de 2021, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente e juros de mora até novembro de 2021.
7. A incidência da SELIC sobre o valor total da dívida apurado, com os juros e a correção monetária aplicáveis até o início da vigência da EC 113/2021, não caracteriza anatocismo, pois decorre da evolução legislativa.
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: EC 113/2021; CNJ, Resolução 303/2019; CPC, art. 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1917530, 0719357-16.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2024. STF, Tema 1170/STF - repercussão geral; Tema 810/STF - repercussão geral; RE 730462, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28-05-2015. STJ: Tema Repetitivo 905.